Tribunal: TJSP
Processo: 1001818-39.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela, cumulada com reparação por danos morais – Cartão de crédito – Compras não reconhecidas pelo autor – Negativação indevida - Procedência parcial – Insurgência recursal do autor em relação ao dano moral, que restou afastado – Dano moral configurado – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela, cumulada com reparação por danos morais – Cartão de crédito – Compras não reconhecidas pelo autor – Negativação indevida - Procedência parcial – Insurgência recursal do autor em relação ao dano moral, que restou afastado – Dano moral configurado – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Sentença parcialmente reformada – Readequação das verbas sucumbenciais – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001818-39.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
GERSON APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ODALTIR
DE MEDEIROS E CIA LTDA. e BANCO TRIÂNGULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
2
VOTO No 44.823
APELAÇÃO No 1001818-39.2019.8.26.0572
COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
APTE.: GERSON APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS.: ODALTIR DE MEDEIROS E CIA LTDA. e BANCO
TRIÂNGULO S/A
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de antecipação de tutela, cumulada com reparação por
danos morais Cartão de crédito Compras não reconhecidas
pelo autor Negativação indevida - Procedência parcial
Insurgência recursal do autor em relação ao dano moral, que
restou afastado Dano moral configurado Demandante que
faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e
X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil Sentença
parcialmente
reformada

Readequação
das
verbas
sucumbenciais Recurso do autor parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 234/236), proferida pelo douto
Magistrado Renê José Abrahão Strang, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de antecipação de tutela, cumulada com reparação por
danos morais ajuizada por GERSON APARECIDO DA SILVA contra
ODALTIR DE MEDEIROS E CIA LTDA. e BANCO TRIÂNGULO S/A,
“apenas para declarar inexigíveis os débitos que excedem o valor da
dívida confessada pelo autor. Considerando a sucumbência recíproca,
carreio às partes o pagamento de custas e despesas processuais na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e de honorários
advocatícios recíprocos, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido, observada a gratuidade processual, se o
caso.”
O autor opôs embargos de declaração, ao qual foi
negado provimento (fls. 244).
Irresignado, apela o autor, sustentando fazer jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
3
indenização pleiteada, uma vez que a negativação do nome do autor junto
ao órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa única e exclusiva da
apelada. Afirma que se deslocou diversas vezes até o estabelecimento da
requerida, na tentativa de obter o boleto para pagamento dos valores
reconhecidos por ele, porém sem sucesso. Argumenta que ficou
impossibilitado de pagar a dívida, porquanto nenhum dos réus forneceu a
fatura com o débito correto, valor este inúmeras vezes menor do que o
cobrado, não possuindo recursos financeiros para quitar a cifra
inicialmente cobrada. Diz que a negativação indevida lhe causou vários
transtornos tanto pessoais como comerciais, uma vez que ficou
impossibilitado de realizar novas compras. Ressalta a negligência e
imprudência das Apeladas, em aceitar a assinatura de outra pessoa, que
não fosse o titular do cartão. Postula, assim, a reforma parcial da r.
sentença para condenar os apelados em danos morais como requerido na
exordial, e ainda, a condenação em honorários advocatícios, a teor do art.
85 do CPC (fls. 247/251).
Recurso tempestivo, processado e recebido.
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 255/258 e fls. 259/265.
É o relatório.
A irresignação do autor merece ser acolhida em
parte.
O demandante ajuizou a presente ação alegando
que recebeu pelo correio cartão de crédito vinculado à Rede Medeiros
Supermercados e, a partir de então, começaram a ser realizadas compras
indevidas sem o seu conhecimento, haja vista que sequer realizou o
desbloqueio do plástico em questão. Afirmou, ainda, que lhe foram
fornecidas cópias dos comprovantes emitidos de algumas compras,
havendo várias assinaturas, as quais o requerente não as reconhece como
sendo sua e que mesmo comunicando às requeridas o ocorrido, nada
resolveram. Diante de tais fatos, procedeu ao cancelamento do cartão,
porém, após meses sem conseguir efetuar compras à crédito em sua cidade,
descobriu que seu nome havia sido inserido no órgão de proteção ao
crédito Serasa Experian. Postulou, por isso, com base na incidência do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
4
prova, bem como a antecipação da tutela recursal, com a imediata exclusão
da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, além da reparação
pelos danos morais experimentados.
Entretanto, posteriormente, no curso do processo,
o autor reconheceu parte das compras realizadas, que somam a importância
de R$102,35, afirmando que os demais valores cobrados devem ser
declarados indevidos. O douto Magistrado houve por bem, então, acolher
parcialmente a pretensão do autor, para declarar a inexigibilidade apenas
dos débitos que excedem o valor da dívida confessada e julgar
improcedente o pedido de indenização pelos danos morais, sob o
argumento de que a negativação de seu nome é regular e não ofende a
legislação em vigor, tendo em vista que o autor é devedor, mesmo que o
valor realmente devido seja inferior àquele que lhe vem sendo exigido,
qual seja R$818,60.
Insurge-se o autor em relação à condenação dos
honorários advocatícios, bem como quanto à verba indenizatória afastada,
sendo que referidos entendimentos, neste ponto, merecem parcial reforma.
Nota-se que, como bem reconhecido na r. decisão
recorrida, “verifica-se que o autor está sendo indevidamente cobrado, já
que o valor realmente devido é inferior àquele que lhe vem sendo exigido”,
portanto, em que pese o apelante dever parte da fatura, a mesma não pôde
ser quitada porque perduravam valores indevidos, inclusive reconhecidos
como tal, ou seja, o pagamento não foi efetuado por força alheia a sua
vontade. Por esse motivo, há de ser acolhido o pedido de reparação por
danos morais.
É certo, outrossim, que em decorrência dos
débitos indevidos no cartão de crédito do autor, este viu-se privado da
realização de novas compras durante longo período, sofrendo, por isso,
prejuízos em decorrência desta privação, tendo em vista que o mesmo
procedeu ao cancelamento do cartão em 31.08.2018, conforme boletim de
ocorrência (fls. 13/14) e a negativação ocorreu em 10.10.2018, tendo
ciência da anotação indevida através de consulta ao SCPC em 05.12.2018
(fls. 18) e ajuizando a presente ação em maio de 2019, depreende-se que
passou meses tentando resolver extrajudicialmente a questão, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
5
afirma nas peças de impugnação a contestação e nas próprias razões de
apelação: o autor foi várias vezes a Loja da 1a requerida para imprimir a
fatura/boleto correspondente aos valores reconhecidos por ele. Esta
situação se agravou por ter sido compelido a ajuizar a presente ação a fim
de solucioná-la, negando-se os réus a repará-las espontaneamente,
excluindo os valores cobrados em excesso e permitindo que o autor
realizasse o pagamento da quantia reconhecida devida.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
É de se reconhecer, portanto, que tais problemas
causados ao autor geraram constrangimentos, desconfortos, ansiedade,
aflição, transtornos que se qualificam como dano moral, não havendo
necessidade de que sejam demonstrados, em face da teoria do danum in re
ipsa.
Em casos como este, o entendimento que
prevalece é no sentido de que o dano moral decorre do próprio fato
violador, o que dispensa a produção de prova a respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
6
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Afigura-se cabível, por isso, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, por encontrar amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também no art. 6o, inc.
VI, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 186 do Código Civil.
Relativamente à fixação de seu montante, à
mingua de critério legal específico previsto para tanto, é feita, portanto,
com certa discricionariedade pelo julgador, mas para que seja
adequadamente arbitrada, deve ser condizente com a gravidade da lesão e
do abalo moral sofrido pela vítima, bem como com a necessidade desta e a
capacidade econômica do ofensor, devendo ser levado em conta, ainda, o
fator de dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-
se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
7
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da
pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado
impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por
não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o
dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação
pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a
ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor,
da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação
pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem
ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar
atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes,
atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”,
Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
No caso em tela, atento a tais diretrizes, tem-se
como razoável fixar o montante da indenização por danos morais não em
R$ 10.000,00 como sugerido pelo autor, mas em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para cada réu. Incide a propósito, porém, a Súmula n. 326 do E.
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “na ação de indenização por
danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica em sucumbência recíproca”.
No que diz respeito ao arbitramento dos
honorários advocatícios, atento à natureza da presente ação, bem como as
peculiaridades do presente caso, fixo a verba honorária no percentual de
20% sobre o valor da condenação para cada réu. Face a sucumbência dos
réus, ficam condenados a dividir em igualdade as despesas com custas e
despesas processuais
Conclui-se, pois, que a irresignação do autor
merece ser parcialmente acolhida para os fins supra apontados.
Ficam as partes advertidas em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001818-39.2019.8.26.0572 -Voto no
8
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso do autor.
Thiago de Siqueira
Relator